Tribunal: TJES
Processo: 5006955-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006955-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ORLANDO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, não sobressai com segurança a comprovação de que realmente foi realizada a contratação do cartão de crédito consignado impugnados categoricamente pelo consumidor, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do agravado (física ou digital), o que torna insegura a simples anexação de foto e cópia de documento, valendo ainda acrescentar que até a localização assinalada no final do contrato é distinta do endereço do agravado.

2. Todas essas questões demandam que seja aprofundada a investigação com dilação probatória acerca da realização ou não da contratação de cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário do agravado e sem vício de consentimento, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ no sentido de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

3. Além disso, o caso traduz
periculum in mora inverso
em favor do consumidor com os descontos de numerário de sua modesta aposentadoria do INSS, valendo ainda acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “
[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF).

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006955
-
60
.2023.8.08.
0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
ORLANDO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

BANCO BMG S.A.

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por

ORLANDO MONTEIRO DOS SANTOS
,
que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário referente ao contrato nº 18232200.

Em suas razões (id. 5382125) aduz o recorrente, inicialmente, que o contrato foi livremente firmado pelas partes, sendo o instrumento redigido de forma clara, segundo ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca as características do cartão de crédito consignado Beneficio (RCC) e, considerando a legalidade da contratação, aponta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência.

Questiona o Agravante, também, o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da medida antecipatória, pleiteando a sua redução, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pleiteia, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para permitir a continuidade dos descontos mensais no benefício previdenciário do agravado.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 5406137).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VOGAL

(
divergir
)

O agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES, por meio da qual, em sede de ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente
“o pedido de antecipação de tutela formulado por ORLANDO MONTEIRO DOS SANTOS em face de BANCO BMG S/A. para determinar a SUSPENSÃO imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do Autor referente ao contrato nº 18232200, incluso em 06/10/2022, com parcelas mensais de R$ 60,60, no valor total de R$ 1.663,00, por ora, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento.”

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, em síntese, fundado no argumento de que “
não há como se exigir da parte autora a comprovação de que não realizou tal contratação, haja vista que se trata de prova negativa (diabólica), ou seja, quando há extrema dificuldade ou impossibilidade de se provar algo que não aconteceu
”, bem como que “
O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo também se mostra evidente, ao passo de que a continuação dos descontos pode ocasionar danos ainda maiores ao requerente. Ademais, a medida é plenamente reversível.”

Então, a eminente relatora
deu provimento
ao recurso do Banco BMG S/A, sinteticamente, por reputar que o agravante teria demonstrado que a contratação se deu de forma eletrônica, mediante confirmação de biometria facial, denotando a regularidade da avença, inclusive diante das alegações da instituição financeira pela disponibilização de valores na conta bancária do agravado.

Todavia, levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, não vislumbro com segurança a comprovação de que realmente foi realizada a contratação do cartão de crédito consignado impugnados categoricamente pelo consumidor, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do agravado (física ou digital), o que torna insegura a simples anexação de foto e cópia de documento, valendo ainda acrescentar que até a localização assinalada no final do contrato é distinta do endereço do agravado.

Não fosse suficiente, constatei que o próprio agravante colacionou em sua contestação um
print
de uma tela sistêmica dos seus registros internos, na qual, referindo-se aos contratos de cartão de crédito consignado impugnados pelo agravado, é possível depreender a seguinte informação: “
situação = Cartão Extraviado Aut.
” (id 27473876 - pág. 02).

Vale realçar quanto à aparente inexistência de comprovação da entrega do referido cartão de crédito para o agravado, bem como incerteza quanto à disponibilização de valor em favor do consumidor conforme o documento unilateral produzido pela própria agravante (comprovante de pagamento - TED).

Logo, segundo entendo, todas essas questões demandam que seja aprofundada a investigação com dilação probatória acerca da realização ou não da contratação de cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário do agravado e sem vício de consentimento, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ no sentido de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

A propósito, o seguinte julgado:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo.
Empréstimo consignado. Não demonstrada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude.
Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possível a compensação entre o valor total da condenação e a quantia disponibilizada em favor do autor. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a devolução na forma dobrada. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu. (TJSP; Apelação Cível 1004304-22.2021.8.26.0541; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

Some-se a isso que, a meu ver, o caso traduz
periculum in mora inverso
em favor do consumidor com os descontos de numerário de sua modesta aposentadoria do INSS, valendo ainda acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “
[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Pelo exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, entendo por bem em dela divergir para
negar provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006955-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ORLANDO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheceu do recurso e lhe deu provimento para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelo Agravado na ação judicial de origem.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência para conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento, mantendo a decisão vergastada,

Com efeito, após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

Na esteira do que restou consignado no voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, não se pode assegurar “
que realmente foi realizada a contratação do cartão de crédito consignado impugnados categoricamente pelo consumidor, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do agravado (física ou digital), o que torna insegura a simples anexação de foto e cópia de documento, valendo ainda acrescentar que até a localização assinalada no final do contrato é distinta do endereço do agravado
.”

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006955
-
60
.2023.8.08.
0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
ORLANDO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

BANCO BMG S.A.

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por

ORLANDO MONTEIRO DOS SANTOS
,
que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário referente ao contrato nº 18232200.

Em suas razões (id. 5382125) aduz o recorrente, inicialmente, que o contrato foi livremente firmado pelas partes, sendo o instrumento redigido de forma clara, segundo ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca as características do cartão de crédito consignado Beneficio (RCC) e, considerando a legalidade da contratação, aponta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência.

Questiona o Agravante, também, o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da medida antecipatória, pleiteando a sua redução, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pleiteia, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para permitir a continuidade dos descontos mensais no benefício previdenciário do agravado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, passo a analisar o mérito do recurso.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o Agravado ajuizou demanda declaratória de inexistência de débito/relação jurídica em face da Instituição Financeira Agravante alegando que teve instituído em seu benefício previdenciário 02 (dois) cartões de crédito consignados (RMC), sofrendo, em consequência, descontos mensais no importe de R$ 48,85 (quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centos).

Narrou que os referidos descontos teriam iniciado, respectivamente, no dia 16 de setembro de 2017 e 06 de outubro de 2022, ambos sem data definida para término.

A decisão agravada deferiu a suspensão dos descontos relativos tão somente ao segundo contrato, iniciado no mês de outubro de 2022, sob o fundamento de que não caberia ao autor comprovar que não realizou tal contratação, tratando-se de prova negativa.

Todavia, como já destacado no momento da análise liminar, entendo que a questão comporta solução diversa.

Afinal, conforme alegado nas razões recursais e demonstrado em sede de contestação, o contrato 79259470 (18232200) teria sido realizado sob a forma eletrônica, sendo a confirmação efetivada mediante leitura biométrica facial.

E, nos termos do evento id. 27474308 dos autos de origem, no momento da celebração, além dos documentos pessoais, houve a devida confirmação com biometria facial, consoante foto anexada, sendo possível concluir, ao menos neste momento, pela regularidade da contratação.

Corroboram as alegações da Instituição Financeira, também, a efetiva disponibilização de valores na conta bancária de titularidade do agravado, circunstância sequer abordada pelo autor em sua petição inicial, situação que reputo capaz de revelar a existência de relação jurídica entre as partes, capaz de legitimar os descontos mensais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REPARAÇÃO CIVIL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VALORES LIBERADOS E RECEBIDOS CONTRATAÇÃO CONFIGURADA DESCONTOS DEVIDOS - RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1 No caso vertente, a tese autoral de inexistência de relação jurídica e irregularidade de descontos, foi elidida pela antítese da instituição bancária que, por sua vez, colacionou aos autos os contratos de empréstimos garantidos por descontos nos proventos do apelante, sendo que os valores realmente foram liberados em favor do apelante, consoante, inclusive, confirmado pelos extratos apresentados pela agência bancária dele. 2 -
Nesse contexto, a prova produzida pela instituição financeira denota que o apelante foi favorecido com a liberação de valores em sua conta bancária, traduzindo não só a existência de relação jurídica entre as partes, mas a possibilidade de descontos das prestações em seus proventos, circunstância que esvazia a pretensão indenizatória à reparação civil.
3 Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002180004307, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

Esclareço, por fim, que o entendimento firmado baseia-se no âmbito de cognição inerente à via eleita, razão pela qual incumbirá ao Juízo
a quo,
após ampla dilação probatória, averiguar a legalidade da contratação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU

P
ROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.